Tribunal: TJPA
Processo: 0815042-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815042-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DIAS DA SILVA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INADMISSBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. SANEAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DE JULGAMENTO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto pelo agravante, por não se tratar de hipóteses prevista no art. 1.015, do CPC e deverá ser tratada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC;

2
. A irresignação do agravante recai sobre o pronunciamento judicial que
substituiu a prova pericial por prova técnica simplificada e indeferiu a oitiva de testemunhas, decisão que não está inserida nas hipóteses legais previstas no art. 1.015, do CPC;

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de A
gravo Interno
(Id. 16902195)
interposto por JOSÉ DIAS DA SILVA contra decisão monocrática de Id. 16486181, que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o recurso se mostra incabível à hipótese.

Sustenta o agravante ser a decisão de origem agravada, na medida em que lhe
causa um risco iminente, por ter a prova pericial indeferida,
podendo perder a possibilidade de averiguação de responsabilidade civil sobre o procedimento médico adotado com eventual realização de nova cirurgia ou outro tratamento no membro corporal afetado, impossibilitando a apuração da verdade real no presente caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. E na hipótese de desprovimento do presente agravo, requer a manifestação do órgão julgador quanto o art. 5º, inciso XXXV, da CF.

Apresentadas contrarrazões (Id. 17399594).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto pelo agravante, por não se tratar de hipóteses prevista no art. 1.015, do CPC.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“(...)A decisão impugnada não enseja a possibilidade de mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, conforme tese firmada no julgamento do TEMA 988 do STJ, uma vez que o entendimento só á aplicável ao agravo de instrumento
quando constatada a urgência que torne inútil o julgamento da questão por meio de recurso de apelação.
Trata-se, portanto, de hipótese excepcional,
que não se verifica no presente caso, já que a pretensão formulada por meio do agravo de instrumento interposto pode ser analisada em preliminar de apelação
,
caso eventualmente a demanda seja julgada em desfavor do recorrente, o que afasta a urgência necessária para mitigar o rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

No caso em comento a matéria alegada pelo agravante não preclui e poderá ser novamente analisada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC:”

Reexaminando os autos, verifica-se que as razões formuladas no presente agravo interno não foram capazes de modificar o entendimento exposto ao proferir a decisão monocrática.

Isso porque a irresignação do agravante recai sobre o pronunciamento judicial que
substituiu a prova pericial por prova técnica simplificada e indeferiu a oitiva de testemunhas,
decisão que não está inserida nas hipóteses legais previstas no art. 1.015, do CPC.

A propósito, corroborando a jurisprudência colacionada na decisão atacada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ART. 1.015 DO CPC.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
.
Não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que indefere a realização da prova pericial por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
A mera alegação de "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” não autoriza o conhecimento do recurso. Tema 988 do STJ. Recurso não conhecido. (TJ-RS - AI: 51376188620238217000 CHARQUEADAS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 19/05/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2023).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
- Descabimento do recurso -
Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, tampouco se encaixa nos termos do Tema 988/STJ - Inteligência do art. 932, III do CPC/2015.
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – Recurso conhecido, nos termos do Tema 988/STJ – Perícia requerida pela parte autora – Decisão que determinou à autora o recolhimento dos honorários periciais – Manutenção – Inteligência do art. 95, caput do CPC – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 21944382620228260000 SP 2194438-26.2022.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 03/11/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2022).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. ARTIGO 1.015 DO CPC.
As decisões interlocutórias que versem sobre o indeferimento ou deferimento de produção de provas não estão mais sujeitas à interposição do agravo de instrumento, ex vi do artigo 1.015
. A decisão que indeferiu a produção de prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento e deverá ser tratada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC – que prevê, expressamente, que as matérias não passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento não serão cobertas pela preclusão. Agravo interno a que se nega provimento. (TRF-3 - AI: 50071575020194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/09/2022).”

O juízo a quo saneou (Id. 16192066) o processo nos seguintes termos:

(...) Entendo como controvertida as seguintes questões fáticas:
a)
Houve equívoco (erro médico) no procedimento cirúrgico a que o autor foi submetido no Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA)?
b)
Quais foram os danos experimentados pelo requerente em decorrência de tal procedimento?
c)
Há nexo de causalidade entre a conduta do médico que realizou o procedimento cirúrgico e o dano sofrido pelo demandante.

III – DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS

Quanto ao interesse na produção de provas, verifico que as partes já se manifestaram nos autos indicando:
a) o autor requereu produção de prova pericial e testemunhal (
ID. 83429454); b) o requerido ASELC pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor (ID. 85470013); c) o requerido Estado do Pará informou não possuir mais provas a produzir (ID. 87114290).

Assim, com fulcro no artigo 443, inciso II, do CPC,
INDEFIRO o pedido de inquirição de testemunhas
,
visto que os fatos só poderão ser provados por documentos (que já foram juntados aos autos) e exame pericial.

Em seguida, com fundamento no artigo 385, do CPC, DEFIRO o pedido de depoimento pessoal do autor, com vistas a esclarecer a questão de fato indicada no item “b” do título “II” desta decisão.

Por fim,
quanto ao pedido de produção de prova pericial, considerando que os pontos controvertidos indicados nos itens “a” e “c” do título “II” da presente decisão são de menor complexidade, de base do artigo 464, §2º, do CPC,
determino a produção de prova técnica simplificada, em substituição à perícia.

A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz e pelas partes, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico (artigo 464, § 3º, do CPC). Essa prova técnica, chamada pela doutrina de perícia informal, será feita no bojo de audiência de instrução e julgamento a ser designada. (...)”

Nos termos do §2º do art. 464, do CPC, “de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em
substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada,

quando o ponto controvertido for de menor complexidade
”, sendo que, consoante o disposto no §3º do mesmo artigo, “
a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

Sendo o magistrado o destinatário das provas, a ele cabe aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
Ressalto, que o indeferimento de prova testemunhal e a substituição da prova pericial por prova técnica simplificada, por si só, não caracteriza lesão e ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF), mormente quando o julgador considera desnecessária a sua produção em virtude da existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370, do CPC.

Ademais, não identifico nos autos nenhuma urgência que torne inútil o julgamento da questão por meio de apelação.

Desse
modo, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024